Tribunal: TJDFT
Processo: 0706371-32.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0706371-32.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE APELADO: MARIA APARECIDA NEVES E SILVA D E S P A C H O Cuida-se de Apelação (ID 28319175) interposta por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE em face de MARIA APARECIDA NEVES E SILVA, ante a Sentença (ID 28319173) proferida em Ação Cominatória n. 0706371-32.2021.8.07.0001, pela 11a Vara Cível de Brasília, que julgou procedente o pedido nos termos da tutela de urgência deferida. Verifico que a parte Apelada, MARIA APARECIDA NEVES E SILVA, em Contrarrazões de ID 27899568, informou sobre a juntada de documento novo (Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde 2021, vigente após a aprovação da Diretoria Colegiada da ANS em 24/02/2021). INTIME-SE a parte Apelante, GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, para, querendo, manifestar-se acerca do que fora alegado, visando o exercício do contraditório, nos termos dos artigos 9o e 10, do Código de Processo Civil. Prazo: 05 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 31 de agosto de 2021 18:12:07. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador